Tribunal: TJSP
Processo: 1000489-33.2018.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular licitação realizada na modalidade pregão – Ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir configuradas – Ato impugnado de adjudicação e homologação do certame que não feriu qualquer direito subjetivo da impetrante dada sua desclassificação em fase anterior – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária provida para denegar a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular licitação realizada na modalidade pregão – Ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir configuradas – Ato impugnado de adjudicação e homologação do certame que não feriu qualquer direito subjetivo da impetrante dada sua desclassificação em fase anterior – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária provida para denegar a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000489-33.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PRÓ-SINALIZAÇÃO MONITORAMENTO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000489-33.2018.8.26.0505 - Voto no 28349 Página 2 de 8
VOTO No 28349
REMESSA NECESSÁRIA No 1000489-33.2018.8.26.0505
FORO DE ORIGEM: RIBEIRÃO PIRES
AUTOR(ES): PRÓ SINALIZAÇÃO MONITORAMENTO LTDA
REQUERIDO(S): PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
RIBEIRÃO PIRES
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
anular licitação realizada na modalidade pregão Ilegitimidade
ativa e falta de interesse de agir configuradas Ato impugnado de
adjudicação e homologação do certame que não feriu qualquer
direito subjetivo da impetrante dada sua desclassificação em fase
anterior Ausência de recursos voluntários Remessa necessária
provida para denegar a ordem.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 1a Vara da Comarca de Ribeirão Pires (fls 262/267),
parcialmente concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado
por Pró Sinalização Monitoramento Ltda em face do Prefeito Municipal
da Estância Turística de Ribeirão Pires, sob queixa de violação a direito
líquido e certo consistente na nulidade do Pregão no 046/2017, cujo
objeto tangia à contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de monitoramento e gestão eletrônica de tráfego de veículos,
através de sistemas, equipamentos e serviços técnicos no sistema viário
do município de Ribeirão Pires (fls 35), com a consequente
homologação irregular e adjudicação de empresa vencedora.
Não houve recursos voluntários.
Manifestou-se a Procuradoria da Justiça pelo não
provimento da remessa necessária (fls 285/286).
É o relatório.
Pró Sinalização Monitoramento Ltda impetrou mandado de
segurança em face do Prefeito Municipal da Estância Turística de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000489-33.2018.8.26.0505 - Voto no 28349 Página 3 de 8
Ribeirão Pires, com o fim de obter declaração de nulidade do Pregão no
046/2017, cujo objeto tangia à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de monitoramento e gestão eletrônica de tráfego
de veículos, através de sistemas, equipamentos e serviços técnicos no
sistema viário do município de Ribeirão Pires (fls 35).
Queixa-se a impetrante de ter sido desclassificada em favor
do licitante vencedor Consórcio Ribeirão Pires Trânsito, o qual não teria
comprovado sua qualificação técnica operacional nos termos do item
8.2.2 do Edital (fls 40), bem como não foi submetido à etapa de
Avaliação Técnica prevista no item 2 do Edital (fls 57), em afronta ao
artigo 3o, § 1o, incisos I e II, e 38 da Lei Federal no 8.666/93.
De rigor, a extinção do feito sem resolução do mérito ante a
ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir.
Como pontua Cândido Rangel Dinamarco, sempre que a
procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a
vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar
sobre a vida ou o patrimônio do réu, também esse será parte legítima.
Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa (Instituições de Direito Processual
Civil, volume II, 6a edição, página 313, item 545, Malheiros, 2009).
E mais: a legitimidade ad causam revela a pertinência
subjetiva do demandante ou do demandado. Depende sempre de uma
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância
que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la (obra supra, página 313).
No caso dos autos, a impetrante questiona ato de
homologação e adjudicação de Consórcio vencedor do Pregão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000489-33.2018.8.26.0505 - Voto no 28349 Página 4 de 8
46/2017 do qual fora desclassificada em fase anterior por ter deixado de
atender aos itens 2, 5, 9, e 10 do Anexo I do respectivo Edital (fls
185/189).
O pregão é modalidade de licitação cuja peculiaridade em
relação ao procedimento está na inversão das fases de classificação das
propostas para posterior verificação da habilitação dos licitantes.
Primeiro são analisadas as propostas de acordo com os parâmetros
expostos no edital, classificando-se os licitantes para então haver
abertura naquela ordem dos envelopes referentes à devida habilitação.
Vejamos os artigo 4o da Lei no 10.520/2002:
Art. 4o - A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio
de publicação de aviso na imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial
do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico
oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo
federal;(Redação dada pela Medida Provisória no 896, de 2019)
II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a
indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a
íntegra do edital;
III - do edital constarão todos os elementos definidos na
forma do inciso I do art. 3o, as normas que disciplinarem o
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;
IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas
à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma
da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000489-33.2018.8.26.0505 - Voto no 28349 Página 5 de 8
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas,
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito)
dias úteis;
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão
pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu
representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame;
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus
representantes, apresentarão declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os
envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos,
procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório;
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor;
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições
definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
X - para julgamento e classificação das propostas, será
adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000489-33.2018.8.26.0505 - Voto no 28349 Página 6 de 8
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar,
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a
respeito da sua aceitabilidade;
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os
documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no
edital;
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o
licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação
jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;
XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os
documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por
Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no
edital, o licitante será declarado vencedor;
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000489-33.2018.8.26.0505 - Voto no 28349 Página 7 de 8
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor;
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do
licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;
XXII - homologada a licitação pela autoridade competente,
o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo
definido em edital; e
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o
disposto no inciso XVI.
Lê-se nos autos que os licitantes, o pregoeiro e sua equipe
de apoio da licitação reuniram-se na sessão pública de 28/09/2017 para
julgamento do Pregão no 46/2017. Solicitada a análise da proposta da
impetrante (fls 179), foi elaborado parecer técnico constatando o
descumprimento dos itens formadores da referida proposta (fls 180/181),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000489-33.2018.8.26.0505 - Voto no 28349 Página 8 de 8
o que ensejou sua desclassificação logo na primeira fase do certame.
Assim, o ato impugnado de adjudicação e homologação não
feriu qualquer direito subjetivo da impetrante, pois nenhum havia dada
sua desclassificação em fase anterior, tema não rechaçado em sua
exordial.
Em outras palavras, não basta só a demonstração da
ilegalidade e abusividade do ato impugnado, é mister que haja, em
relação a este, com igual liame de certeza e clareza, a alteração na esfera
jurídica da impetrante ensejador de proteção na via mandamental.
Inexistente no caso sub judice.
Por meu voto, dou provimento à remessa necessária para
denegar a ordem nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
Sem honorários.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator